Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-90.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. MATRÍCULA. CRECHE. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE SITUADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema 548 de repercussão geral (CPC, art. 1.030, II).
2. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual acarretaria tratamento privilegiado em relação aos demais inscritos classificados à frente na lista de espera, que também estão protegidos pela mesma garantia constitucional.
3. Pleitos individuais para acesso às creches afetam injustamente os critérios estabelecidos de definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais.
4. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois, no caso concreto, não se questionou o direito de a criança ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima a sua residência, em regime integral.
5. Ausente divergência com o entendimento firmado pelo STF não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.
6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.